Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-69.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008286-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), HIGOR JUNIO SILVA SANTOS - CPF: 056.528.361-80 (PACIENTE), HIGOR JUNIO SILVA SANTOS - CPF: 056.528.361-80 (PACIENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (IMPETRANTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ - CPF: 023.793.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 038.965.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUENES ALVES ARAUJO - CPF: 057.248.491-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA COUTO GOMES - CPF: 479.503.406-06 (VÍTIMA), JOSE RENATO DA FONSECA - CPF: 304.573.781-15 (VÍTIMA), ODENIR FERREIRA JUNIOR - CPF: 335.617.291-34 (VÍTIMA), Juiz de Direito do 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO – ART. 155, §1º E §4º, INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318 INCISO VI, DO CPP – FILHO MENOR DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS SEUS CUIDADOS – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Referente à alegação de possuir filhos menores, o paciente juntou cópia da certidão de nascimento de sua filha, contudo nada sugere que a criança esteja em situação de risco com o afastamento de seu genitor do lar em razão da prisão ou que sua presença no seio familiar se mostre imprescindível ao saudável desenvolvimento da criança.

Quanto à questão da Recomendação nº 62, do CNJ, sobre a pandemia do Covid-19, a excepcionalidade de concessão da prisão domiciliar, não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco, e considerando tratar-se de acusado que já responde a processo por crime patrimoniais, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT. Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Higor Júnior Silva Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente se encontra segregado preventivamente desde de 18 de julho de 2019, pelo crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, inciso I e IV, do Código Penal.

Relata que na ação penal de nº 8457-65.2019.8.11.004, código 316135, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em 20 de fevereiro de 2020, o beneficiário foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Aduz que o juiz sentenciante manteve a prisão preventiva na sentença, sob fundamento de que os requisitos, expostos em decisão anterior, ainda se encontravam presentes.

Argumenta que em 17 de março de 2020, inconformado com a sentença, o paciente interpôs recurso ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Explicita que por fim, requereu ao juiz
a quo
, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em observância a Recomendação do CNJ, referente aos cuidados do Covid-19, todavia foi indeferido.

Relata que o paciente faz jus a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, conforme prevê o art. 318, inciso VI, do CPP, pois o paciente é pai de uma criança de 03 (três) anos de idade e outra de 11 (onze) anos de idade, ao qual é responsável por seus cuidados.

Expõe que devido a pandemia do Covid-19, a Recomendação do CNJ, prevê que os magistrados devem revisar se os motivos para cada prisão cautelar ainda estão presentes, tendo em vista a manutenção da saúde das pessoas privadas de sua liberdade, devido a superlotação dos presídios, ressaltando que o delito imputado ao beneficiário é ausente de violência e grave ameaça.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, aguardando em liberdade a decisão do Recurso de Apelação. (Id. 39474491)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações ao juízo de piso, (Id. 39762498). Informações juntadas (Id. 40229955 até 40229959).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 40656481)

“
Habeas Corpus
– Furto Qualificado [art. 155, §1º, § 4º, incs. I e IV] – sentença condenatória – prisão preventiva mantida - 1. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – impossibilidade – requisitos do art. 318, inc. VI, do Código Penal não satisfeitos – o fato de a paciente ser genitor de criança menor de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – imprescindibilidade não comprovada – 2. Pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em razão da pandemia causada pelo COVID-19 – inviabilidade - inexistência de demonstração do paciente de pertencer a grupo de risco ou de insalubridade no estabelecimento prisional – requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Higor Júnior Silva Santos
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora,
por decretar a prisão preventiva em face do paciente, denunciado, processado
e condenado pela prática da conduta delitiva tipificada na norma penal incriminadora do
art. 155, §1º, Parágrafo 4º, I, e IV, do CP
a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, tendo de cumprir a pena aplicada em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem, para adequada compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pelo Juiz singular
: (Id.
40229955
)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para, em resposta ao Malote Digital, referente ao Habeas Corpus nº 1008286-69.2020.8.11.0000 – Comarca de Barra do Garças/MT, em que é impetrante o Dr. Euripedes Ferreira Martins Júnior e paciente Higor Júnior Silva Santos, prestar as seguintes informações:

O processo em epígrafe trata-se de ação penal em que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena de 04 anos de reclusão pela prática do delito tipificado no artigo 155, §1º, §4º, I e IV do Código Penal, sendo que os autos foram encaminhados ao Ministério Público para apresentar contrarrazões da apelação interposta.

O impetrante afirma que o paciente possui um filho com três anos de idade, sendo que é responsável por seus cuidados, de forma que faz jus a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Alega também que diante da recomendação do Conselho Nacional de Justiça os magistrados devem revisar as prisões substituindo-as por regime domiciliar em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça.

Primeiramente, ao contrário do que afirmado no inicial de habeas corpus o paciente foi
preso em 01/11/2019
em razão da decretação de sua prisão preventiva.

Ademais, foi proferida decisão nos termos da recomendação do CNJ, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. No que tange a responsabilidade do paciente para com o filho com apenas três anos de idade, o citado não acostou nos autos da ação penal comprovação de que é

imprescindível aos cuidados da criança ou mesmo que é o único responsável nos termos dos incisos III e VI do artigo 317 do Código de Processo Penal.

Importante ressaltar que o paciente não compõe o grupo de risco do COVID-19, bem como a colocação em regime domiciliar deve ser analisada casuisticamente, não implicando em autorização indistinta para concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Ademais, conforme ofício do Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT em anexo, a citada está devidamente equipada com uma unidade básica de saúde e com profissionais da área para atendimento dos custodiados.

Finalmente, é cediço que as instituições e cidadãos pátrios têm se empenhado na adoção de medidas voltadas à prevenção, controle e combate da pandemia em voga, o que inclui o sistema penitenciário que atua de forma a garantir a integridade de seus servidores e de todos os reclusos, não havendo falar em prejuízo acarretado pela segregação por si só.

Era o que tinha a informar.

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e consideração.”

Imperioso transcrever também a decisão da autoridade coatora, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
: (Id. 40229958)

“Vistos.

Inicialmente convém ser dito que o presente pedido de revogação da prisão preventiva foi encaminhado diretamente para o endereço eletrônico da secretaria desta 2ª vara criminal, conforme determina portaria-conjunta 249 de 2020 do TJMT.

Trata-se de pedido de substituição da preventiva por cautelar diversa da prisão, tendo como principal fundamento a existência da pandemia.

O Ministério Público foi contrário ao deferimento do pedido.

Decido.

Em primeiro lugar deve ser dito que o réu foi condenado em regime fechado e como bem falou a defesa já foi apresentado o recurso de apelação.

Significa dizer que exauriu-se a jurisdição deste juízo, devendo a defesa buscar a liberdade perante o E. TJMT e não no juízo de primeiro grau.

Por fim transcrevo trecho do parecer do MPE: “...Por outro lado, é importante observar que o condenado, ora requerente, se dedica à prática de crimes, uma vez que foi condenado pela prática do crime de furto qualificado em outras ações penais (Códigos 319905, 311092 e 312400), responde a outras ações penais por crimes patrimoniais e é indiciado em outros inquéritos policiais pela mesma conduta, conforme é possível constatar de sua folha de antecedentes criminais anexa.”

Penso que o parecer ministerial deixa claro a existência de perigo concreto a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, inexiste cautelar suficiente ao presente caso, devendo ser mantida a prisão até que o E. TJMT se manifeste nos autos.

Importante dizer que a existência da pandemia não justificará que todos os presos sejam colocados em liberdade, afinal tal postura fragilizaria mais ainda a sociedade local.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória do réu
Higor Júnior Silva Santos
, vez que presentes os motivos da garantia da ordem pública, e tendo em vista também risco concreto de reiteração da conduta.”

Emerge dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 01 de novembro de 2019, após minuciosa investigação realizada pela autoridade policial, em seguida foi oferecida a denúncia pelo
parquet
, por conseguinte, em 26 de fevereiro de 2020, foi proferida sentença penal em

desfavor do acusado, julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, e condenando-lhe ao crime tipificado no artigo 155, §1º, §4º, I e IV do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e negou-se o direito de recorrer em liberdade.

A defesa se insurge na
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, conforme prevê o art. 318, inciso VI, do CPP, pois o paciente é pai de uma criança de 03 (três) anos de idade e outra de 11 (onze) anos de idade, ao qual é responsável por seus cuidados.

In casu
, o paciente juntou cópia da certidão de nascimento de sua filha (Id. 39474493), contudo nada sugere que a criança esteja em situação de risco com o afastamento de seu genitor do lar em razão da prisão ou que sua presença no seio familiar se mostre imprescindível ao saudável desenvolvimento da criança.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. GRAVIDADE DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AVÓ IDOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS PACIENTES AOS SEUS CUIDADOS. PACIENTE ENFERMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual qualquer benesse processual não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da pessoa carente de cuidados especiais, como as condições que envolveram a prisão do genitor ou do cuidador. Não foi demonstrada a imprescindibilidade dos pacientes aos cuidados dos filhos, no caso de Sérgio Luiz Marcos, e da avó, no caso de Angelo Leonardo Rodrigues, tendo em vista a ausência de comprovação de que seriam seus únicos responsáveis. (HC 481.557/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 06/05/2019)

Não bastasse isso, há de se destacar que o
uso do verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(STJ – HC 351.494/SP. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma).

Dessa forma, a análise do cabimento da prisão domiciliar, em todas as hipóteses, deve ser avaliada tanto no que concerne ao requisito objetivo (ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto no tocante ao requisito subjetivo (imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Com isso, o impetrante traz prova de que o paciente é genitor de criança menor de 12 (doze) anos. Contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes.

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.º 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300].

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se,sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido” (RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos menores de 12 (doze) anos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Por fim, pleiteia o paciente a concessão da prisão domiciliar,
em observância a
Recomendação do nº 62 do CNJ, no que se refere a pandemia do Covid-19.

No que tange às questões relacionadas à
pandemia
, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus”
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Todavia não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

Inicialmente, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, ou que faça parte do grupo de risco.

Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Destarte, a superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária
,
mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

No vertente caso, importante destacar que o paciente responde pela prática de vários crimes patrimoniais, sendo condenado por furto qualificado em outra ação penal (códigos 319905, 311092 e 312400), o que comprova o risco de reiteração delitiva, conforme nota-se na folha de antecedentes criminais (Id. 40229957).

Desse modo, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Higor Júnior Silva Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020